Tribunal: TJBA
Processo: 0038700-18.2009.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0038700-18.2009.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: UNIVERSIDADE CATOLICA DO SALVADOR e outros Advogado(s): LEILA PATRICIA DE CASTRO ALVES ROCHA APELADO: ELAINE CRISTINA E SILVA e outros Advogado(s):LEILA PATRICIA DE CASTRO ALVES ROCHA, ANA PAULA ANDRADE PESSOA E SILVA, MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE CARVALHO ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. MENSALIDADES DE UNIVERSIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA NA ORIGEM. PRESCRIÇÃO. DESÍDIA DA PARTE AUTORA. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. REFORMA DA SENTENÇA. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança, reconhecendo a prescrição de duas parcelas e condenando a parte acionada ao pagamento de mensalidades referentes aos meses restantes, com encargos contratuais. Foram rejeitadas as preliminares de inépcia da inicial e ausência de interesse de agir. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se a petição inicial é inepta por ausência de documentação essencial; (ii) se a pretensão de cobrança está integralmente prescrita, tendo em vista a desídia da parte autora na condução do processo. III. Razões de decidir 3. Rejeita-se a preliminar de inépcia da inicial, pois, apesar das falhas na instrução documental, a petição permitiu o exercício do contraditório e a ampla defesa pela parte ré. 4. No mérito, reconhece-se a prescrição integral da pretensão de cobrança, considerando que a ação foi proposta no último dia útil antes do termo final do prazo, mas a citação somente foi efetivada anos depois, por culpa exclusiva da autora, que permaneceu inerte em diversos momentos do processo. 5. A jurisprudência é firme no sentido de que a retroação do efeito interruptivo da prescrição à data do ajuizamento exige diligência da parte autora, o que não ocorreu no caso em exame. 6. A desídia processual, caracterizada por reiteradas omissões e paralisações do feito por longos períodos, impede a incidência do art. 240, §1º, do CPC, impondo-se a extinção do processo com base na prescrição total da pretensão. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. "É válida a rejeição da preliminar de inépcia da petição inicial quando, apesar das falhas documentais, restam assegurados o contraditório e a ampla defesa." 2. "Configura-se a prescrição total da pretensão quando a demora na efetivação da citação é atribuída exclusivamente à desídia da parte autora, afastando-se os efeitos retroativos do ajuizamento da ação (CPC, art. 240, §1º)." _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4º, 6º, 85, §2º, 98, §3º, 240, §1º, 487, II; CC, art. 206, §5º, I. Jurisprudência relevante citada: TJ-CE, Apelação Cível nº 0039519-20.2012.8.06.0001, Rel. Des. José Evandro Nogueira Lima Filho, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 20.08.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0038700-18.2009.8.05.0001, sendo Apelante Elaine Cristina e Silva e Apelada a Universidade Católica do Salvador, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia rejeitar a preliminar e conhecer e dar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator